Tribunal: CARF
Processo: 10660.722122/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722122/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.948 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
CENTRO DE EDUCACAO POUSO ALEGRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA
DE EXIBIR LIVRO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. PRAZO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de apresentar Livro ou
documento relacionado com as contribuições previdenciárias. Os lançamentos
contábeis, devidamente escriturados nos livros Diário e Razão, poderão ser
exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Joao
Mauricio Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Wesley Rocha.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722122/2013-63
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722122/2013-63

Relatório
O Auto de Infração Debcad no 51.006.320-9 é decorrente de descumprimento de
obrigação acessória prevista nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/1991, na redação
da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o artigo 233, parágrafo
único do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. O
Relatório Fiscal da Infração (fls. 06) informa que o sujeito passivo, embora intimado (fls. 16),
não apresentou os livros contábeis relativos ao período de 01/2009 a 12/2012. Esta infração é
identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento
Legal – CFL no 38.
Pela infração incorrida foi aplicada a multa de R$ 17.173,58, prevista nos artigos
92 e 102 da Lei no 8.212/1991, combinados com os artigos 283, inciso II, alínea “j” e 373 do
RPS, atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de 10/01/2013, publicada no DOU
de 11/01/2013.
Não restou configurada a ocorrência de circunstâncias agravantes e da atenuante
dos arts. 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação por via postal em 09/08/2013 (fls. 18), o sujeito passivo
apresentou impugnação em 10/09/2013 por meio do instrumento de fls. 21/24, cujos termos estão
sintetizados a seguir:

Explica que a ação fiscal iniciou em 14/01/2013, mediante a entrega do TIPF – Termo de
Início de Procedimento Fiscal, o qual foi prorrogado por duas vezes mediante a emissão de
Termos de Continuidade do Procedimento Fiscal em 09/04/2013 e 10/06/2013.

Relata que foi intimada em 09/07/2013 para apresentar a escrituração contábil do período de
2009 a 2012 em cinco dias e que diante da inviabilidade de localizar, separar e entregar toda a
documentação, protocolizou pedido solicitando ao auditor responsável a prorrogação do prazo
em vinte dias, mas que o pedido não foi deferido e que poucos dias após foram lavrados dois
autos de infração, um deles específico desta autuação

Alega que a falta de razoabilidade gerou vício de nulidade insanável à multa aplicada, ferindo o
princípio da ampla defesa que deve embasar as fiscalizações tributárias.

Justifica que a quantidade de documentos era muito grande e que o prazo era exíguo, além de
ter havido troca recente de escritório de contabilidade (fato que teria sido reconhecido pelo
auditor), o que dificultou a entrega dos documentos, porém estes motivos não foram suficientes
para postergar o prazo.

Pedidos finais
À vista da insubsistência e improcedência do Auto de Infração requer a nulidade da multa
imposta. Anexa pedido de prorrogação de prazo para apresentação de documentos datado de
15/07/2013 (fls. 38 )

A DRJ Porto Alegre, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722122/2013-63

O sujeito passivo alega que o prazo de cinco dias úteis concedido pela autoridade fiscal para a
apresentação da contabilidade relativa ao período de 2009 a 2012 é exíguo. O Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999 dispõe....

Do texto legal acima transcrito extrai-se que a escrituração contábil da competência mais atual
(12/2012) poderia ser exigida pelo fisco a partir de 04/2013. Considerando-se que a exigência
ocorreu em 07/2013, deu-se dentro da legalidade, não havendo que se falar em prazo exíguo.

A competência mais antiga é 01/2009, cuja escrituração dos fatos geradores das contribuições
poderia ser exigida desde 05/2009, mostrando-se mais do que suficiente o prazo decorrido até a
sua exigência, em 07/2013.

Acrescente-se que a obrigação acessória em tela é relativa à apresentação dos Livros contáveis
de 2009 a 2012 e não para a sua elaboração, pelo que o prazo de cinco dias concedido se
mostra suficiente, atendendo a critérios de razoabilidade.

Quanto ao pedido de dilação de prazo efetuado pelo sujeito passivo durante a ação fiscal,
registre-se que os prazos poderão ser prorrogados ou não, a juízo da autoridade lançadora, não
se vislumbrando cerceamento de defesa por este motivo. As demais questões trazidas pelo
sujeito passivo de que a quantidade de documentos era muito grande e de troca recente de
escritório de contabilidade refogem à competência fiscal cuja atividade é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 e parágrafo único do CTN. A legislação previdenciária não
considera tais circunstâncias como capazes de afastar a responsabilidade da empresa em caso
de descumprimento de obrigação acessória.

A penalidade foi corretamente aplicada, afastando-se a tese de nulidade do sujeito passivo e de
cerceamento de defesa. Nestes termos, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário lançado.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No caso em tela, verifica-se que o Recorrente apenas questiona o prazo de
cinco dias úteis concedido pela autoridade fiscal para a apresentação da contabilidade relativa ao
período de 2009 a 2012 é exíguo. Pleiteia até a decretação de nulidade por conta do suposto
prazo comprimido.

Acrescente-se que a obrigação acessória em tela é relativa à apresentação dos
Livros contáveis de 2009 a 2012 e não para a sua elaboração, pelo que o prazo de cinco dias
concedido se mostra suficiente, atendendo a critérios de razoabilidade

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722122/2013-63

Quanto aos demais pontos asseverados e concluídos na decisão de piso, ratifico
e reitero o entendimento.

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e manter o presente lançamento na sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito
NEGAR provimento ao Recurso Voluntário nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 77
DF CARF MF
Original